Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-67.2020.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002661-67.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LARISSA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.197.891-80 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS –RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE AR – SÚMULA 404, DO STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovida visando a condenação da promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2o, do Código de Defesa do consumidor.

Diante da comprovação do encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pelo credor, sobretudo porque dispensável a juntada de AR, nos termos da Súmula 404, do STJ, não há que se falar em ato ilícito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da comprovação de notificação prévia do consumidor acerca da inscrição, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que nos documentos trazidos pela Recorrida não consta a suposta correspondência enviada, mas apenas telas de sistemas, as quais são unilaterais.

Alega que a lista de postagem apresentada pela Recorrida não faz referência ao contrato, valor negativado e data de vencimento do debito, vez que não há provas, nem mesmo a emissão de carta de correspondência enviada pelo correio.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação da promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVIDA

Destaco que em contrarrazões a promovida apresentou pedido de condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovente, ora Recorrente.

DO MÉRITO

Entendo que o recurso da parte promovente deve ser desprovido para o fim de manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, posto que restou devidamente comprovado nos autos que a parte promovida cumpriu com sua obrigação de notificação do consumidor quanto à inscrição enviando-a ao endereço fornecido pelo credor.

A parte promovida, em sede de defesa, informa que fora encaminhada notificação no endereço da consumidora, indicado pelo credor, referente à negativação discutida na presente demanda, conforme carta de envio, registro dos correios e documento que comprova o despacho da correspondência e, portanto, cumpriu com sua obrigação.

Não prevalece a tese recursal de que foram apresentadas somente telas de sistemas, principalmente porque os documentos apresentados pela promovida demonstram que a carta foi encaminhada para o mesmo endereço informado pela própria promovente na inicial, qual seja: Av. Anibal de Toledo, Boa Esperança, Poconé-MT.

Os órgãos de proteção ao Crédito são bancos de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, no caso, restou comprovado, por meio de documentos juntados com a contestação que houve o encaminhamento da notificação.

Os órgãos de proteção não são responsáveis pela legitimidade da dívida, se limitando ao dever de comunicar o consumidor previamente sobre a inscrição, não havendo necessidade de comprovação do recebimento da correspondência por meio de AR, conforme dispõe a Súmula 404, do STJ.

Inexistindo ato ilícito praticado pelo órgão mantenedor da inscrição, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021